Tribunal: TJPA
Processo: 0830471-37.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0830471-37.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: OTACIO RUY NUNES DAS NEVES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO SOBRE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. SOBRESTAÇÃO COM BASE EM CONTROVÉRSIA REPETITIVA (RE 1.400.542). GRUPO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 30/TJPA. ADEQUAÇÃO AO ART. 1.030, III, DO CPC. TEMA 551 E TEMA 916/STF. COMPATIBILIDADE ENTRE O VÍNCULO TEMPORÁRIO E A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DESPROVIMENTO.

Admissibilidade
: Agravo interno conhecido, por preencher os requisitos recursais, dispensado o preparo pela concessão de justiça gratuita.

Sobrestamento
: Manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário diante da conexão com a controvérsia analisada no
Grupo Representativo nº 30 do TJPA (RE 1.400.542/STF), em conformidade com o art. 1.030, III, do CPC.

Controvérsia jurídica
: Discussão sobre a possibilidade de averbação de tempo de serviço de servidor temporário, conforme questionamento no Tema 551/STF, que trata de direitos dos servidores temporários com contratos nulos, em correlação com o Tema 916/STF, que discute os efeitos de contratações irregulares.

Fundamentação
: O sobrestamento visa contribuir para a formação de precedente qualificado no STF, conforme ressaltado pelo Ministro Luiz Roberto Barroso em ofício dirigido aos Tribunais.

Decisão
: Agravo interno desprovido, mantendo-se o sobrestamento até o julgamento definitivo do STF. Advertência de possível condenação por litigância de má-fé em caso de recursos reiterados sem pertinência jurídica.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
38
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de

9 a 18 de outubro de 2024
), por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente. Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vania Lucia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso Extraordinário (ID
18404294
)
,
interposto por
OCTÁ
C
IO RUY NUNES DAS NEVES
, contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID
17656421),
tendo em vista a identidade do recurso com a controvérsia tratada
no Grupo de Representativos nº 30/TJPA
, cujo processo paradigma
é o 0801501-66.2017.8.14.0301, pendente de julgamento definitivo no STF sob a designação RE 1.400.542 e cuja questão jurídica tem o seguinte título:

“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”

Tal orientação foi utilizada em face de matéria assim enfrentada pela turma julgadora:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. PROCESSO ENCAMINHADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA DECIDIR SE SERIA CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 916. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916/STF. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA TOTALMENTE DIVERSA, PORQUANTO TRATAM DA PERCEPÇÃO DO SALDO DE
SALÁRIO E DO FGTS PELOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Alegou a parte agravante, em resumo,
que a decisão de sobrestamento foi equivocada
,
porque a matéria discutida no recurso extraordinário não envolve contagem de tempo de serviço para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço, mas sim a implementação de progressão funcional. Alega que a discussão dos autos se refere à progressão funcional horizontal, conforme garantido pelos artigos 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/86, artigos 3º, 4º e 26 do Decreto Estadual nº 4.714/87, e artigos 14 e 25 da Lei Estadual nº 7.442/10.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
19610258
), nas quais foram suscitados a ausência de pré-questionamento, a incidência da súmula 7 do STJ no caso e a prescrição da pretensão.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita.

Por terem sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, voto pelo conhecimento do presente recurso.

Pois bem.

No mérito,
pontuo
que o sobrestamento recursal ora contestado teve como amparo o Grupo Representativo da Controvérsia de nº 30 deste tribunal, ainda pendente de julgamento no STF sob a designação RE 1.400.542 e cuja questão jurídica tem o seguinte título:

“Considerando a tese fixada no tema 551 que, salvo melhor juízo, foi de encontro ao tema 916 e alargou as hipóteses de verbas devidas aos servidores temporários que tiveram seu contrato declarado nulo, há a possibilidade de concessão de averbação de tempo de serviço para tais servidores?”

Para efeitos didáticos, a fim de melhor compreender a associação argumentativa, reproduzo também as teses dos temas citados:

TEMA 551/STF

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

TEMA 916/STF

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ora, levando em conta que o acórdão
combatido através de recurso extraordinário
reconhecera o tempo prestado pela parte interessada durante o vínculo temporário à Administração Pública como tempo de serviço, depreende-se que o sobrestamento aqui discutido tem total pertinência com a questão jurídica que, sob o prisma da Vice-Presidência, deveria ser guindada para a formação de um precedente qualificado do STF – já que é esse desiderato que, ao fim e ao cabo, se almeja com o procedimento.

Registre-se que essa atuação colaborativa institucional do poder judiciário paraense na formação de precedente qualificado não se dá ao alvedrio do Vice-Presidente, ao invés, leva em conta a análise de dados “
jurimétricos
” submetidos ao rigoroso crivo de diversos setores, tais como, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas, o Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará e a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, todos sob a supervisão do Juiz Auxiliar da Vice-Presidência.

Essa dinâmica no processo seletivo dos assuntos jurídicos - sempre em constante revisão -, pode levar à alteração ou à modulação das decisões adotadas inicialmente pela Vice-Presidência. No caso ora análise, o aspecto multiplicador ganhou relevo, na medida em que os dados estudados vieram mostrar posteriormente aumento de ações envolvendo a mesma questão jurídica.

Tal aspecto acabou sendo determinante para o sobrestamento dos recursos, consoante o previsto no art. 1.030 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(
Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(....)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...)”.

Com o intuito de melhor contextualizar a importância e o alcance do processo de formação de precedentes qualificados, bem como do papel desempenhado pelos tribunais de justiça nessa novel técnica de julgamento, peço vênia para transcrever – com os devidos destaques – os apelos externados, recentemente, pelo Exmo. Ministro Luíz Roberto Barroso, Presidente do STF, no ofício de nº 2378180/STF, datado em 16/11/2023:

“Em reiteração ao Ofício-circular nº 19/PRES.STF, de 24 de novembro de 2020, renovo o pedido para que,
nos casos de multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, seja realizada a admissibilidade de 02 (dois) recursos como representativos de controvérsia, na forma do § 1º do art. 1.036 do CPC/2015 [1].

Isso tanto para recursos que apresentem questões constitucionais, como para aqueles que,

no juízo de V.
Exas
, pressuponham o exame de matéria infraconstitucional e/ou fática
.

Sobre esse ponto, esclareço que o envio de recursos representativos de controvérsia que reflitam discussões fáticas e/ou infraconstitucionais
permite que o STF, aplicando os efeitos de ausência de repercussão geral a essas controvérsias, determine qual é o tribunal competente para deliberar sobre a matéria
.

A fase de admissibilidade de recursos extraordinários realizada pelos presidentes e vice-presidentes dos tribunais é, portanto, uma etapa fundamental para a racionalização da atuação do Poder Judiciário
. Trata-se de uma oportunidade para adoção de ação estratégica para a formação de precedentes qualificados pelo Supremo Tribunal Federal.
A seleção de recursos representativos de controvérsia, com a submissão da questão ao regime da repercussão geral, privilegia a atuação das jurisdições de 1ª e 2ª instâncias e assegura soluções mais
céleres para as partes, sem a necessidade de envio dos processos ao STF
.

Cabe recordar que
os recursos enviados como representativos de controvérsia ingressam em fluxo diferenciado de recebimento
. Os processos são examinados pela Presidência do STF, com a possibilidade de submissão direta ao Plenário Virtual para a deliberação sobre a criação de tema de repercussão geral (art. 326-A do Regimento Interno do STF [2]).

Diante disso, confiando que
a atuação colaborativa e coordenada de todos os órgãos do Poder Judiciário é essencial para a prestação jurisdicional eficiente,
agradeço o apoio desse Tribunal para o reforço do sistema de formação de precedentes ....”

Assim sendo, por todos os motivos expostos, em atenção à segurança jurídica e à coerência, entendo que o recurso excepciona
l
deve permanecer sobrestado, ainda que para apenas reafirmar a jurisprudência do STF e aplicar a ausência de repercussão geral ao tema submetido a sua apreciação, haja vista a força inerente de um precedente qualificado, conforme as palavras do Ministro Luís Barroso.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo-se o sobrestamento dos recursos excepcionais interpostos no presente feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do recurso paradigma do Grupo de Representativos nº 30 do TJPA, com a advertência de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-Relator

Belém, 18/10/2024